Tribunal: STJ
Processo: 0489813-76.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 972325 - MG (2024/0489813-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAULO ALEXANDRE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADRIANA MORA DUARTE - MG177903
DARIENE ORNELAS COSTA - MG195255
JOAO VICTHOR BATISTA RODRIGUES - MG200685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado para cassar acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, convertida
de prisão em flagrante, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado.
2. A defesa alega constrangimento ilegal, sustentando a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e
a suficiência de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está
devidamente fundamentada e se há constrangimento ilegal que justifique a concessão de
habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de primeiro grau e o acórdão recorrido fundamentaram a necessidade da
prisão preventiva na gravidade concreta do delito e no perigo à ordem pública, conforme
o modus operandi descrito.
5. A jurisprudência consolidada não admite habeas corpus como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa,
não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há justificativas concretas para
sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48394618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 079627d2-c730-49bc-a24f-7497e20ff1db

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na
gravidade concreta do delito e no perigo à ordem pública. 2. Habeas corpus não é
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 3. Condições
pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há
justificativas concretas para sua decretação".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; CPP, art. 654, § 2o; CRFB
/88, art. 93, IX.
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, DJe 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48394618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 079627d2-c730-49bc-a24f-7497e20ff1db

AgRg no HABEAS CORPUS No 972325 - MG (2024/0489813-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAULO ALEXANDRE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADRIANA MORA DUARTE - MG177903
DARIENE ORNELAS COSTA - MG195255
JOAO VICTHOR BATISTA RODRIGUES - MG200685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado para cassar acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, convertida
de prisão em flagrante, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado.
2. A defesa alega constrangimento ilegal, sustentando a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e
a suficiência de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está
devidamente fundamentada e se há constrangimento ilegal que justifique a concessão de
habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48394619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:25
Código de Controle do Documento: 7db27d7c-ca43-4c13-b0cc-c39b5dad8107

4. A decisão de primeiro grau e o acórdão recorrido fundamentaram a necessidade da
prisão preventiva na gravidade concreta do delito e no perigo à ordem pública, conforme
o modus operandi descrito.
5. A jurisprudência consolidada não admite habeas corpus como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa,
não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há justificativas concretas para
sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na
gravidade concreta do delito e no perigo à ordem pública. 2. Habeas corpus não é
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 3. Condições
pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há
justificativas concretas para sua decretação".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; CPP, art. 654, § 2o; CRFB
/88, art. 93, IX.
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, DJe 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de PAULO ALEXANDRE
DA SILVA contra decisão da minha lavra às fls. 259-265 na qual não foi conhecido o
impetrado no intuito de cassar o acórdão que lhe foi desfavorável em
habeas corpus
razão de ter sido mantida sua prisão preventiva decorrente de conversão em flagrante
pela prática, em tese, do delito capitulado no art. 121, § 2o do Código Penal.
Neste feito, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento
ilegal porquanto não estariam presentes os requisitos autorizadores da medida extrema,
previstos no art. 312 do Código Processual Penal. Afirma que a segregação processual do
paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação
idônea. Alega que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas
positivadas no art. 319 do CPP.
Documento eletrônico VDA48394619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:25
Código de Controle do Documento: 7db27d7c-ca43-4c13-b0cc-c39b5dad8107

No agravo regimental interposto às fls. 271-278, o recorrente se limitou a
reproduzir os mesmos fundamentos utilizados para sustentar a impetração do
,
mandamus
como exposto acima.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a
ausência de formulação de novos argumentos suscitados pelo recorrente aptos a
ocasionar sua alteração.
Nenhum argumento inédito foi ventilado, sequer indiretamente.
Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que inexistentes
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso
não deve ser conhecido. A propósito:
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre
ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos
estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão
pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça). Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na
inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido."
AgRg no HC 841050/ES - Quinta Turma - Relatora Ministra Daniela
Teixeira - DJE de 11.11.2024.

Ademais, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como
substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
,
27/03/2020
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Ainda que superadas as duas questões preliminares postas acima, não
vislumbrei a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, nos
termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Na decisão de fls. fls. 259-265, expus os fundamentos restantes da denegação
da ordem, os quais incorporo como razões de decidir neste voto:
"(...) No caso concreto, salta aos olhos que o está sendo
utilizado habeas corpus como verdadeira via recursal, para impugnar o
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que
Documento eletrônico VDA48394619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:25
Código de Controle do Documento: 7db27d7c-ca43-4c13-b0cc-c39b5dad8107

denegou o writ primitivo e manteve a cautelar extrema imposta ao
paciente pelo Juízo de primeiro grau. Ademais, também não se está
diante de um caso excepcional de flagrante ilegalidade, que imponha a
concessão da ordem de ofício por esta Corte Superior, uma vez que o
acórdão reputado coator possui fundamentação idônea e adequada ao
caso, como evidencia o seguinte trecho do voto condutor do
Desembargador Relator: [...] Com efeito, diante das circunstâncias
expostas, entendo que a conduta imputada ao ora paciente se reveste de
periculosidade concreta, o que pode ser inferido por meio do modus
operandi delitivo descrito no APFD, tendo em vista que, em tese,
durante uma confraternização, o paciente, imbuído de motivo fútil, teria
desferido um golpe de faca em região vital da vítima, resultando em seu
óbito. Tais elementos evidenciam a necessidade da segregação cautelar
na medida em que conferem gravidade em concreto ao crime,
consubstanciando, assim, o perigo na liberdade do investigado, como
bem fundamentado na decisão que converteu a prisão flagrancial em
preventiva. [...] Verifica-se, da leitura da decisão supratranscrita, que
esta se encontra de acordo com o dever insculpido no artigo 93, inciso
IX da CRFB /88 e no artigo 315, §2o, I e II do CPP, fundamentando-se
na gravidade concreta do fato apurado. Ressalto, a propósito, que a
gravidade concreta da conduta, indicada pelo modus operandi delitivo,
justifica a imposição da custódia cautelar para a garantia da ordem
pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...]
Frisa-se, ainda, que eventuais condições pessoais do réu, como a
primariedade, trabalho regular e residência fixa, por si sós, não elidem a
imprescindibilidade da prisão preventiva, se esta for suficientemente
demonstrada a partir da gravidade concreta do delito perpetrado, como
ocorre no caso em análise. Saliento que, no caso em apreço, não há que
se falar em desproporcionalidade da segregação preventiva, já que a
reprimenda eventualmente imposta não se mostra evidente. Isso porque
a dosagem sancionatória demanda exame de diversas circunstâncias
judiciais, cuja análise preliminar, no presente momento processual, não
conduz à inequívoca constatação de que o paciente, em hipotética
condenação, será beneficiado com regime inicial de cumprimento de
pena diverso do fechado. Há, assim, motivos concretos que ensejam a
manutenção da custódia imposta, ao menos por ora, haja vista a
necessidade de se resguardar a ordem pública, em razão da gravidade
concreta do fato imputado ao paciente. No mesmo sentido, não há que
se falar em fixação de medidas cautelares não constritivas de liberdade,
eis que insuficientes e inadequadas para os fins acautelatórios, nos
termos da fundamentação alhures expendida. [...]. De fato, a decisão de
primeiro grau e o acórdão vergastado evidenciam que se está diante de
caso de conduta concretamente grave a merecer a medida cautelar
extrema como único meio capaz de tutelar a ordem pública abalada,
devendo-se lembrar e frisar que o indigitado suposto autor do crime é
vizinho da família da vítima, pelo que resta evidente a insegurança
social que poderia advir de sua soltura. Em tudo, o acórdão atacado
amolda-se à jurisprudência desta Corte Superior, como deixam certos os
seguintes acórdãos: (...) Por derradeiro, consigno que também andou
bem o Tribunal ao entendera quo que eventuais condições pessoais
favoráveis do paciente não se prestam para afastar a preventiva quando
Documento eletrônico VDA48394619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:25
Código de Controle do Documento: 7db27d7c-ca43-4c13-b0cc-c39b5dad8107

há justificativas concretas para sua decretação, especialmente, como no
caso, a tutela da ordem pública em face da gravidade concreta do delito.
Neste sentido: AgRg no RHC 196736 / MG, Relatora Ministra Daniela
Texeira, DJE 30.10.24; RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe e RHC 68.971/MG,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA,
2/4/2018
DJe .9/10/2017 Ante o exposto, com fulcro no art. 34 , XX do RISTJ,
não conheço do habeas corpus."

Os autos demonstraram de forma segura que é inevidente qualquer coação
ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, razão pela qual nego provimento ao
agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48394619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:25
Código de Controle do Documento: 7db27d7c-ca43-4c13-b0cc-c39b5dad8107

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0489813-2
HC 972.325 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000245237235000 52372355520248130000
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ADRIANA MORA DUARTE
ADVOGADA
: ADRIANA MORA DUARTE - MG177903
ADVOGADOS
: DARIENE ORNELAS COSTA - MG195255
JOAO VICTHOR BATISTA RODRIGUES - MG200685
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: PAULO ALEXANDRE DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO ALEXANDRE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ADRIANA MORA DUARTE - MG177903
ADVOGADOS
: DARIENE ORNELAS COSTA - MG195255
JOAO VICTHOR BATISTA RODRIGUES - MG200685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245485113407911845@
2024/0489813-2 - HC 972325 Petição : 2025/0034692-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:53:36
Código de Controle do Documento: 29CC9B53-4F52-49CE-85B1-F2425639243A